Tribunal: STF
Processo: ARE 1401061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicável. Delegatária de serviço portuário. IPTU. Imunidade recíproca. Possibilidade. Decisão rescindenda em dissonância com a firme orientação do Supremo Tribunal Federal.



    1. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal Constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    2. O acórdão rescindendo encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a qual reconhece a imunidade recíproca tributária à delegatária de serviço portuário relativamente a imóvel pertencente à União que se encontra sob a posse da empresa. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido. Honorários de sucumbência recursais nos termos da fundamentação.